Tribunal: STJ
Processo: 5004389-93.2012.4.04.7009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1947718 - PR (2021/0208665-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: PONTA GROSSA AMBIENTAL S/A
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR031246
SHALOM MOREIRA BALTAZAR - PR038620
PHILLIPE MOREIRA BALTAZAR - PR047311
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARCUS VINICIUS NADAL BORSATO
INTERES.
: MARIA HELENA ELIAS VALENTINI
INTERES.
: PAULO ROBERTO TOBIEZI
INTERES.
: RESITEC TECNOLOGIA EM RESÍDUOS LTDA
ADVOGADOS
: PAULA NOGARA GUERIOS - PR019407
CESAR LOURENÇO SOARES NETO - PR029201
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ORDEM PÚBLICA. PENA RESTRITIVA
DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À PENA DE MULTA.
PRAZOS PRESCRICIONAIS.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP.
ART. 109,
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A não indicação dos vícios implica o não conhecimento dos aclaratórios.
3. Nos crimes ambientais cometidos por pessoas jurídicas, embora não se
aplique pena privativa de liberdade, o prazo prescricional para penas
restritivas de direitos segue o
parágrafo único, do Código Penal, que
art. 109,
estabelece os mesmos prazos da pena privativa de liberdade. Precedentes.
4. Embargos de declaração não conhecidos. Declaração da extinção da
punibilidade.
Documento eletrônico VDA52695074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:13
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: aaed6005-7a96-498c-83d1-74ce1c5c953e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52695074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:13
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: aaed6005-7a96-498c-83d1-74ce1c5c953e

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1947718 - PR (2021/0208665-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: PONTA GROSSA AMBIENTAL S/A
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SILVERIO - PR027158

BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR031246

SHALOM MOREIRA BALTAZAR - PR038620

PHILLIPE MOREIRA BALTAZAR - PR047311

SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARCUS VINICIUS NADAL BORSATO
INTERES.
: MARIA HELENA ELIAS VALENTINI
INTERES.
: PAULO ROBERTO TOBIEZI
INTERES.
: RESITEC TECNOLOGIA EM RESÍDUOS LTDA
ADVOGADOS
: PAULA NOGARA GUERIOS - PR019407

CESAR LOURENÇO SOARES NETO - PR029201
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ORDEM PÚBLICA. PENA RESTRITIVA
DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À PENA DE MULTA.
PRAZOS PRESCRICIONAIS.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP.
ART. 109,
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A não indicação dos vícios implica o não conhecimento dos aclaratórios.
3. Nos crimes ambientais cometidos por pessoas jurídicas, embora não se
aplique pena privativa de liberdade, o prazo prescricional para penas
restritivas de direitos segue o
parágrafo único, do Código Penal, que
art. 109,
estabelece os mesmos prazos da pena privativa de liberdade. Precedentes.
4. Embargos de declaração não conhecidos. Declaração da extinção da
punibilidade.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51728605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 17:39:40
Código de Controle do Documento: 333cf360-6cdf-4d1d-b691-b8f2520a1fe2

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PONTA GROSSA

AMBIENTAL S/A ao acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que

conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento (fls.
10.110/10.138).
A parte embargante (fls. 10.141/10.148) alega a ocorrência da prescrição
intercorrente da pretensão punitiva quanto ao delito do
-A da
art. 69
Lei n. 9.605/1998.
Sustenta que a prescrição, em qualquer modalidade, pode ser reconhecida a qualquer
tempo, de ofício ou a requerimento, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 61
O Ministério Público Federal apresentou parecer em que requer o provimento
dos embargos de declaração (fls. 10.167/10.172).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
A parte embargante nada menciona sobre qual seria o vício da decisão ora
embargada. Destaco que a não indicação dos vícios elencados no
do
art. 619
CPP implica o não conhecimento dos aclaratórios.
Entretanto, conquanto não conhecidos os embargos de declaração, por se
tratar de matéria de ordem pública, analiso a alegada prescrição da pretensão punitiva do
Estado.
A parte embargante foi condenada pela prática do delito art. 40 da
e pelo crime previsto no
-A da
(três vezes). O
Lei n. 9.605/1998
art. 69
Lei n. 9.605/1998
TRF da 4a Região reconheceu, de ofício, a extinção da punibilidade quanto ao crime
estatuído no
da
Remanesce, assim, a condenação prestação
art. 40
Lei n. 9.605/1998.
de serviços à comunidade no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser
desenvolvida em 1 ano.
O acórdão condenatório recorrível, último marco interruptivo, foi publicado em
28/6/2019.
Documento eletrônico VDA51728605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 17:39:40
Código de Controle do Documento: 333cf360-6cdf-4d1d-b691-b8f2520a1fe2

A prestação de serviços à comunidade imposta à embargante não pode ser
confundida com a pena de multa, tendo aquela natureza de pena restritiva de direitos. À
vista disso, no presente caso, não foi aplicada a pena de multa de forma isolada, não
incidindo, portanto, o prazo prescricional previsto no
I, do Código Penal.
art. 114,
Assim, a prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado da
sentença deve ser regulada pelos prazos previstos no
do Código Penal, nos
art. 109
casos de crimes ambientais cujo preceito secundário do tipo não preveja exclusivamente
(AgRg no
a pena de multa, ainda que praticados, em tese, por pessoa jurídica
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
AREsp n. 1.621.911/SP,
14/9/2020)
Em igual sentido: AgRg no
Ministro João Batista Moreira
AREsp n. 2.280.395/RS,
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe 2/10/2023.
Ademais, o parágrafo único do
do CP, estipula que se
art. 109,
aplicam às
.
penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade
Como no presente caso já houve a imposição de pena restritiva de direitos,
deve incidir a regra do
§ 1o, do CP, segundo a qual
art. 110,
a prescrição, depois da
sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido
seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
Por tal motivo, deve ser adotada a fundamentação exposta pelo MPF,
conforme asseverado, que o prazo prescricional da pena restritiva de direitos aplicada à
embargante, por analogia e considerando a sua natureza e os patamares de pena
aplicáveis, deve ser cotejado com os prazos previstos para as penas privativas de
liberdade, levando em conta o quantum da pena concretamente fixada. No caso,
(fl. 10.171).
prescrição em 4 anos, nos termos do
-V do Código Penal
art. 109
Assim, considerando que o último marco interruptivo da prescrição (art. 117,
IV, do CP) ocorreu em
a prescrição da pretensão punitiva intercorrente
28/6/2019,
operou-se em
circunstância que impõe o reconhecimento da extinção da
27/6/2023,
punibilidade.
Ante o exposto,
dos embargos de declaração. Contudo, por se
não conheço
tratar de matéria de ordem pública,
extinta a punibilidade de Ponta Grossa
declaro
Ambiental S/A, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do
IV, c/c o
V, e
§ 1o, todos do Código Penal.
art. 107,
art. 109,
art. 110,
Documento eletrônico VDA51728605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 17:39:40
Código de Controle do Documento: 333cf360-6cdf-4d1d-b691-b8f2520a1fe2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no REsp 1.947.718 / PR
Número Registro: 2021/0208665-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005242120104047009 50000410320104047009 50043899320124047009
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCUS VINICIUS NADAL BORSATO
RECORRENTE : PONTA GROSSA AMBIENTAL S/A
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR031246
SHALOM MOREIRA BALTAZAR - PR038620
PHILLIPE MOREIRA BALTAZAR - PR047311
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
RECORRENTE : MARIA HELENA ELIAS VALENTINI
RECORRENTE : PAULO ROBERTO TOBIEZI
RECORRENTE : RESITEC TECNOLOGIA EM RESÍDUOS LTDA
ADVOGADOS
: PAULA NOGARA GUERIOS - PR019407
CESAR LOURENÇO SOARES NETO - PR029201
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES
Documento eletrônico VDA52623733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:53:42
Código de Controle do Documento: e9d862b8-20e7-4b45-bbd8-5640f00d0589

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PONTA GROSSA AMBIENTAL S/A
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR031246
SHALOM MOREIRA BALTAZAR - PR038620
PHILLIPE MOREIRA BALTAZAR - PR047311
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARCUS VINICIUS NADAL BORSATO
INTERES.
: MARIA HELENA ELIAS VALENTINI
INTERES.
: PAULO ROBERTO TOBIEZI
INTERES.
: RESITEC TECNOLOGIA EM RESÍDUOS LTDA
ADVOGADOS
: PAULA NOGARA GUERIOS - PR019407
CESAR LOURENÇO SOARES NETO - PR029201
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
25/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:53:42
Código de Controle do Documento: e9d862b8-20e7-4b45-bbd8-5640f00d0589